Tribunal: TJMT
Processo: 1017522-65.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017522-65.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILIAM LOPES DA SILVA - CPF: 396.298.801-72 (APELANTE), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA – CONDENAÇÃO EM VERBAS SUCUMBENCIAIS - EXIGIBILIDADE SUSPENSA – RECURSO PROVIDO

Não é necessário que a parte seja pobre, ou necessitada, para que se possa beneficiar da justiça gratuita. Basta que não tenha recursos suficientes para pagar as custas, as despesas e os honorários (artigo 98, caput, do CPC/2015).

O beneficiário da justiça gratuita, vencido na ação, não é isento da condenação nos ônus da sucumbência, por isso deve ser condenado ao pagamento da verba honorária, ficando, entretanto, suspensa a obrigação, pelo período de até cinco anos, caso persista o estado de miserabilidade, extinguindo-se depois de findo o referido prazo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por William Lopes da Silva, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão, proposta pelo Banco Itaucard S/A, julgou procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento das verbas sucumbenciais, bem como determinou seja comprovada a hipossuficiência financeira do autor, sob pena de indeferimento.

Afirma o Apelante que atualmente trabalha na função de Técnico Especialista da Concessionária, recebendo um valor mensal em média de R$ 7.342,16, (sete mil trezentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos) comprometida com suas despesas domiciliares e ainda, tendo sob sua responsabilidade a manutenção de sua família,

Assevera que tem despesas consideráveis com medicamentos, referente ao seu tratamento médico, pois diagnosticado desde 23/06/2008 com doença autoimune CID B24.

Pugna, ao fim, pelo provimento do Apelo interposto a fim de que seja deferido o novo pedido de assistência judiciária.

A parte Apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta do relatório, a parte Apelante requer a reforma da sentença, a fim de que seja concedido o benefício da assistência judiciária.

Com efeito, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inciso LXXIV que:

“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”.

A questão veio expressa também na novel legislação processual civil, que no art. 98 do CPC dispõe:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Com isso, deve ser amparado pelo benefício, aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, os honorários do advogado e do perito, sem prejuízo da manutenção própria, o que se coaduna com o disposto no ordenamento jurídico brasileiro.

Logo, o pedido de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos, e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstrar a insuficiência de recursos.

Analisando a questão fática e o conjunto probatório, entendo que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos financeiros, deduzida pelo Apelante, pode ser confirmada pelos documentos constantes dos autos.

Verifica-se que, em que pese a demonstração da renda mensal, em média de R$

7.342,16, (sete mil e trezentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos), a parte Apelante comprova várias despesas mensais, além de apresentar diagnóstico de doença autoimune CID B24, o que requer um tratamento médico contínuo, envolvendo gastos com vários medicamentos.

Além disso, na ausência de prova robusta de que o Apelante está em condição financeira de pagar as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da família, deve-se dar crédito à declaração prestada.

Nesse sentido:

[...] O art. 4o, § 1o, da Lei 1.060/50 traz a presunção juris tantum de que a pessoa natural que pleiteia o benefício de assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem qualquer comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. [...]. (STJ, Quarta Turma, REsp 973553/MG, relator Ministro Raul Araújo, DJe 8/9/2011).

Logo, deve ser concedido o benefício da assistência judiciária, sob pena de tal negativa constituir um obstáculo ilegítimo, ao direito fundamental de acesso à Justiça (CF, art. 5o, XXXV).

Salienta-se, por fim, que a concessão da gratuidade não acarreta consequências irreversíveis, tendo em vista a possibilidade de sua revogação posterior, na forma do artigo100doCPC/2015, bem como o fato de não ser afastada a responsabilidade do beneficiário, vencido pelas despesas processuais e honorários, estabelecendo-se apenas uma condição suspensiva da exigibilidade das verbas sucumbenciais, durante o prazo de 05 (cinco) anos, subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, com fulcro nos parágrafos 2oe3odo artigo98doCPC/2015.

Fortes nessas razões, DÁ-SE PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, para conceder o benefício da assistência judiciária, restando, contudo, mantida a sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, conforme consignado na sentença, com a condição suspensiva da exigibilidade, durante o prazo de 05 (cinco) anos, subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, com fulcro nos parágrafos 2oe3odo artigo98doCPC/2015

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024